Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726090-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DE LIRA DE JESUS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARINA DE LIRA DE JESUS SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Monguaguá/SP– local de domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (ID 60757230), a agravante sustenta, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instada a comprovar a hipossuficiência alegada, a autora agravante juntou aos autos os documentos de ID 61259195. É o relato do necessário. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito derivada de uma relação de consumo, o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. A autora agravante, consumidora, postula declaração de inexigibilidade de débito, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. IRDR 17. INAPLICÁVEL. I - A competência para processar e julgar a ação declaratória de inexigibilidade de débito é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ. II - Inaplicável a tese firmada no IRDR 17 à demanda originária, porque o consumidor figura no polo ativo. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1792180, 07416718720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada pela agravante, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local de domicílio da autora. 2. O art. 46 do CPC dispõe que "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". No caso, a instituição financeira ré/agravada possui sede em Brasília/DF, legitimando a escolha pela demanda, fundada em direito pessoal, nesta capital federal. 3. Ademais, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe a fim de firmar a competência da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito.” (Acórdão 1764298, 07313456820238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No caso, a relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander), visto que o consumidor pretende a declaração de inexistência de débitos. 2. A definição da competência absoluta em casos de relação de consumo destina-se aos feitos em que o consumidor figura no polo passivo, com o fito de garantir seu direito de defesa, em respeito ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Figurando o consumidor no polo ativo, respeitadas as regras processuais aplicáveis é facultado ao consumidor a escolha do foro de competência. No caso, por a competência para declaração de inexigibilidade de débito é territorial, nos termos do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de competência territorial relativa, em que prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigos 53, III, e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1755943, 07246994220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito defendido pela agravante. Outrossim, presente o perigo de dano, pois a imediata remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Monguaguá/SP é passível de causar prejuízo às partes litigantes. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção da competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator